Tribunal: TJSP
Processo: 2125247-59.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2125247-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE IBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2125247-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.651
MCI No 2125247-59.2020.8.26.0000 Ibaté
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATÉ
INTERESSADO: JOÃO VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Tráfico de
drogas
Decretação da prisão preventiva

Impossibilidade Apreendidas 1 g de crack e 1,45 g
de cocaína Pandemia de COVID-19 Recurso
improvido.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido
liminar, interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do
MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATÉ, o qual
concedeu a liberdade provisória a João Victor Fonseca de Oliveira.
Alega o requerente, em síntese, a inidoneidade da
fundamentação adotada pelo MM. Juízo a quo, posto que não há qualquer
comprovação de que o paciente integre o grupo de risco de COVID-19,
tampouco de que estivesse custodiado em estabelecimento prisional acometido
por notória superlotação, não havendo notícia quanto à disseminação em massa
do vírus no sistema carcerário.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar, haja vista ser o averiguado reincidente específico pelo delito
de tráfico de drogas (fls. 05), tendo sido apreendidas em seu poder 3 porções de
cocaína, sendo também encontradas em uma praça pública, devido a
informações de um transeunte não identificado, 1 microtubo plástico com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2125247-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cocaína e 4 pedras de crack (fls. 04). Aduz, ainda, que ele confidenciou a prática
do ilícito aos policiais militares que realizaram a abordagem, dizendo que
traficava por precisar de dinheiro para comprar um botijão de gás (fls. 05).
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja decretada a prisão preventiva de João Victor
Fonseca de Oliveira, com a imediata expedição do mandado de prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 52). Prestadas as
informações pela autoridade requerida (fls. 60), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 63/64). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o interessado foi preso em flagrante
pela suposta prática de tráfico de drogas (fls. 55), sendo-lhe concedida a
liberdade provisória (fls. 50).
Em que pesem os argumentos dispendidos, o recurso
não comporta provimento.
Observa-se, de início, que, após ter se tornado
majoritário o entendimento de que “o mandado de segurança não se presta
para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público” (Súmula no 604 do STJ), passa o órgão acusador a buscar o mesmo
efeito, valendo-se, desta vez, de recurso inominado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2125247-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De tal modo, insta salientar que, embora se entenda
pelo conhecimento do recurso, diante de sua absoluta falta de previsão legal,
só se vislumbra possível o seu provimento em casos excepcionais, em que
seja demonstrada a presença de decisão teratológica ou de patente ilegalidade.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Instrumento processual de caráter excepcional.
Reclama um quadro de manifesta antijuridicidade da decisão judicial - algo
bem próximo à teratologia, somado à elevada probabilidade da ocorrência
de dano de difícil reparação, caso não seja editada a decisão antecipatória.
Em outras palavras, há se realizar um juízo bastante rigoroso sobre a
presença dos requisitos para a concessão de medida cautelar (o fumus boni
juris e o periculum in mora)” (TJ-SP, Cautelar Inominada Criminal
2064065-72.2020.8.26.0000, Relator: Laerte Marrone, Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 20/06/2020).
No caso em tela, não se vislumbra que a decisão de
primeiro grau seja teratológica, muito menos que haja nela alguma
ilegalidade, tendo sido devidamente fundamentada, com substrato na
gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na problemática
trazida pela pandemia de COVID-19, veja-se:
“Na hipótese, o averiguado faz jus ao benefício da
liberdade provisória, pois a quantidade de entorpecente apreendido não é
expressiva, já que estava na posse de três pinos de cocaína e R$ 10,00, o que
deixa dúvidas sobre a prática da traficância. Ainda a propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2125247-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
restante da droga localizada na praça e a prática do comércio espúrio devem
ser melhor apurados durante a instrução criminal. Considera-se ainda a
situação mundial em relação ao novo coronavírus, que classificou como
pandemia a COVID-19, e a Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de
2020, que desaconselha a prisão em caso de crimes não cometidos com
violência ou grave ameaça. Por fim, o averiguado declarou seu endereço,
não havendo a princípio risco à eventual aplicação da lei penal. Deste modo,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva inexistindo, em
princípio, risco concreto à ordem pública, se colocado em liberdade
provisória, de forma que, com fundamento no art. 310, III, do CPP, concedo
ao averiguado JOÃO VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA o benefício da
liberdade provisória, mediante compromisso de comparecer a todos os atos
de eventual processo instaurado e de não mudar de domicílio sem prévia
comunicação ao Juízo, sob pena de revogação” (fls. 50).
Com efeito, além de se tratar de crime cometido sem
violência ou grave ameaça, verifica-se que a quantidade da droga apreendida
foi ínfima, consistindo de apenas 1,45 g de cocaína (fls. 30) e 1 g de crack
(fls. 33), ressaltando-se que parte foi encontrada em uma praça mediante
informação de “um transeunte não identificado” (fls. 56).
No mais, as circunstâncias decorrentes da pandemia
de COVID-19 devem ser sopesadas, tendo em vista as dificuldades
enfrentadas pela Administração Penitenciária para garantir a segurança dos
internos e de seus servidores.
De tal sorte, não se vislumbra proporcional nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2125247-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
razoável a decretação da prisão preventiva do interessado.
Posto isto, nega-se provimento à presente medida
cautelar inominada.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator